Tribunal: TJMT
Processo: 1041807-37.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041807-37.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Material, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELANTE), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), GLAUCIA KEILA RAMOS PEREIRA - CPF: 995.590.131-49 (APELADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE PROVA VÁLIDA DA CONTRATAÇÃO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMUM. TAXA DE JUROS MÉDIA DE MERCADO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, nos autos de ação declaratória de abusividade contratual, julgou parcialmente procedentes os pedidos para converter contrato de cartão de crédito consignado em mútuo consignado comum, fixando juros à taxa média de mercado e determinando restituição simples dos valores cobrados a maior, com compensação.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) verificar a validade da contratação de cartão de crédito consignado;

(ii) aferir a ocorrência de vício de consentimento por ausência de informação clara e específica;

(iii) definir a possibilidade de conversão contratual e a aplicação da taxa média de mercado;

(iv) reconhecer eventual direito à compensação de valores para evitar enriquecimento sem causa.

III. Razões de decidir

3. A relação entre as partes é regida pelo CDC, sendo objetiva a responsabilidade da fornecedora e admitida a inversão do ônus probatório.

4. Não restou demonstrada a contratação válida da modalidade cartão de crédito consignado, tampouco a ciência da consumidora quanto às condições essenciais do negócio.

5. A ausência de prova da entrega ou uso do cartão e a existência de descontos em folha revelam a prática de empréstimo comum, e não operação vinculada a cartão de crédito.

6. Caracterizada a violação ao dever de informação, justifica-se a conversão contratual e a aplicação da taxa média de mercado, conforme Súmula 530/STJ.

7. A compensação dos valores eventualmente creditados à parte autora é admissível, conforme autorizado pelo juízo de origem.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A, contra a r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação “Declaratória de Abusividade Contratual com Pedido de Conversão do Contrato” (Proc. nº 1041807-37.2024.8.11.0041), ajuizada contra o Banco/apelante por GLAUCIA KEILA RAMOS PEREIRA, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para converter o contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado comum, fixando juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, determinando a restituição simples de eventuais valores cobrados a maior, admitida a compensação, além de condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85,§2 do CPC (cf. Id. nº 328480870).

Inconformada, a instituição financeira sustenta que a sentença incorreu em
error in judicando
, ao desconsiderar robusta prova documental que demonstraria a plena validade e regularidade da contratação.

Alega que, ao contrário do consignado na sentença, juntou aos autos instrumento contratual assinado pela apelada, contendo informações claras sobre as condições do negócio — número do contrato, valor das parcelas, prazo e montante total da operação —, além de registros do procedimento de assinatura eletrônica com validação de identidade.

Assevera que a operação realizada consistiu em portabilidade de dívidas preexistentes, inclusive oriundas de cartão de crédito consignado, circunstância que afastaria a alegação de vício de consentimento.

Destaca que a recusa do juízo de origem em analisar a gravação de áudio apresentada, sob o fundamento de ausência de identificador técnico, configurou cerceamento de defesa, pois referido meio de prova corroboraria a regularidade da contratação e a manifestação de vontade da consumido.

Defende a validade do negócio jurídico, alegando a presença de todos os requisitos previstos no art. 104 do Código Civil, inexistindo qualquer hipótese de anulabilidade prevista no art. 171 do mesmo diploma legal. Argumenta tratar-se, no máximo, de mero arrependimento da contratante, o que seria insuficiente para invalidar o contrato regularmente celebrado.

Sustenta, ainda, que a modalidade de cartão de crédito consignado possui respaldo legal, inclusive no Decreto Estadual nº 691/2016, tendo a contratação observado os parâmetros normativos aplicáveis, com autorização da própria autora para utilização da margem consignável por meio do portal competente.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso, para que a sentença seja integralmente reformada, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais, com o reconhecimento da legalidade e regularidade do contrato e a inversão do ônus sucumbencial. Subsidiariamente, requer, na hipótese de manutenção parcial da decisão, a compensação dos valores eventualmente apurados, a fim de evitar enriquecimento sem causa (cf. Id. nº 328480872).

Devidamente intimada, a apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 328480876).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia central do presente recurso reside na validade da contratação de cartão de crédito consignado e na possibilidade de sua conversão para a modalidade de empréstimo consignado comum, com a consequente aplicação da taxa média de mercado para os juros remuneratórios.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme pacificado pela Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, bastando a demonstração do dano e do nexo causal, sendo irrelevante a comprovação de culpa. Ademais, o art. 6º, inciso VIII, autoriza a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, quando presentes a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência.

Da análise dos autos, verifica-se que o apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de relação jurídica válida que justificasse os descontos efetuados no benefício previdenciário da autora.

Com efeito, os áudios disponibilizados por meio de link (Google Drive) não fazem referência expressa à modalidade contratada, tampouco às taxas e encargos pactuados.

Além disso, o documento intitulado “Dados Pessoais” (Id. nº 328480863), firmado entre as partes, não especifica a modalidade de empréstimo contratada, tampouco há comprovação do recebimento ou da efetiva utilização do cartão de crédito. O que se observa é a realização de descontos em folha de pagamento, o que revela a configuração de contrato de mútuo com desconto consignado.

Verifica-se, portanto, violação aos deveres de informação e transparência, na medida em que não foram prestadas informações claras, precisas e adequadas sobre os elementos essenciais da contratação, tais como valor total da operação, quantidade de parcelas, taxas de juros e encargos.

A ausência de documentação idônea compromete a higidez do contrato, sobretudo diante da inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, e da regra geral do art. 373, II, do CPC.

A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido da invalidade de contratos dessa natureza quando ausente comprovação inequívoca da contratação, conforme se depreende dos julgados colacionados:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO C/C RESPONSABILIDADE CIVIL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC – VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO - RESTITUIÇÃO DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de cartão de crédito com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC. Não comprovada pela instituição financeira à regularidade da contratação, torna-se inexistente o débito efetivado na folha de pagamento da autora, condição que enseja restituição.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 0006112-07.2016.8.11.0013, JULGADO EM 11 DE MARÇO DE 2020, RELATOR: GUIOMAR TEODORO BORGES – grifo nosso).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME

(...) 4. Não há contradição no acórdão embargado, pois a fundamentação expôs de forma clara que o contrato não pode ser considerado válido diante da ausência de assinatura do embargado e da insuficiência das faturas apresentadas para comprovar a modalidade contratada.

(...) (N.U 1025410-34.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2025, Publicado no DJE 23/02/2025).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO -
VÍCIO DE
CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações dessa natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação
.
Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.” (

RAC 1021708-68.2021.8.11.0003. Órgão Julgador: Quarta Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges. Julgamento: 24/01/2024. Publicação: 30/01/2024) (g.n.).

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. SAQUE NÃO SOLICITADO. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)

3. A ausência de assinatura válida e a insuficiência de prova da contratação por meio eletrônico inviabilizam a legitimidade do contrato. 4. A compensação dos valores recebidos indevidamente pelo autor com a condenação imposta ao banco é cabível, em razão do princípio do enriquecimento sem causa. IV. Dispositivo e Tese

6. Recurso parcialmente provido para autorizar a compensação dos valores recebidos pelo autor com a restituição imposta ao banco. Tese de julgamento: "1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de contratação não comprovada de cartão de crédito consignado. 2. A compensação de valores entre as partes é admissível para evitar o enriquecimento sem causa." (N.U 1000160-54.2022.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 31/10/2024)

CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) E INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONVERSÃO - SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO - DEVER DE INFORMAÇÃO - VIOLAÇÃO - ILEGALIDADE - CONSTATAÇÃO - TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS - ADEQUAÇÃO À MÉDIA PRATICADA NA ÉPOCA DO SAQUE - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA SIMPLES - DANO MORAL - NÃO CONFIGURAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Sendo o objetivo do contratante a obtenção de empréstimo, por meio de mútuo, na forma de consignado, com desconto em folha de pagamento, a modalidade RMC (reserva de margem consignável), contratação de cartão de crédito como se fosse financiamento, lesa o consumidor e viola o dever de transparência, de modo que devida a conversão da modalidade contratual e adequação da taxa de juros à média do mercado, para as operações da mesma natureza, disponibilizada pelo Banco Central à época do saque. As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas, na forma simples, quando não constatada a intenção dolosa. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10020281220238110041, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 18/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2024)

No que se refere à alegada “compra de dívida” ou portabilidade, não há qualquer comprovação nos autos de quitação de obrigação anterior ou de transferência de saldo, tratando-se de mera alegação desprovida de suporte documental.

Tal insuficiência probatória corrobora o entendimento de que a dinâmica contratual efetivamente vivenciada pela autora distanciou-se do modelo originalmente informado, contribuindo para o desequilíbrio contratual reconhecido pelo juízo de origem.

Nesse contexto, a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado comum, conforme determinado pelo juízo a quo, revela-se medida que melhor concilia os princípios da conservação dos negócios jurídicos e da proteção do consumidor, assegurando a preservação do núcleo econômico da avença, sem impor ônus desproporcional à parte hipossuficiente.

No tocante à fixação dos juros remuneratórios, a Súmula 530 do STJ dispõe que:

“Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada — por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos —, aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor.”

No caso concreto, como o contrato não especifica as taxas pactuadas, mostra-se acertada a sentença ao aplicar a taxa média de mercado praticada à época da contratação, qual seja, 1,96% ao mês e 23,52% ao ano.

Quanto ao pedido de compensação dos valores eventualmente liberados, verifica-se que a sentença já determinou que, havendo saldo remanescente em favor da instituição financeira, poderá ser realizada a compensação, o que atende ao pleito subsidiário da apelante e impede o enriquecimento sem causa da parte adversa.

Por fim, quanto à Lei Estadual nº 12.933/2025, mencionada nas contrarrazões, embora proíba a contratação de cartão de crédito consignado, trata-se de norma posterior à celebração do contrato discutido nos autos, não podendo retroagir para atingir ato jurídico perfeito. Ainda assim, não há óbice à conversão contratual, diante da violação ao dever de informação, conforme já fundamentado.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto por Capital Consig Sociedade de Crédito Direto S.A., mantendo-se incólume a sentença recorrida.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme o disposto no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026